Tribunal: TJDFT
Processo: 0722365-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0722365-64.2025.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUÍZO DA VARA CÍVEL, DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DO NÚCLEO BANDEIRANTE SUSCITADO: JUÍZO DA DÉCIMA PRIMEIRA VARA CÍVEL DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante em face do Juízo da 11a Vara Cível de Brasília. O juízo suscitante sustenta que sua competência se exauriu com o julgamento do processo de reconhecimento e dissolução da união estável do casal. Afirma que, após a partilha, a alienação dos bens deve ocorrer por meio de ação autônoma de dissolução de condomínio, cuja competência é do juízo cível. Este Relator designou o juízo suscitante para resolver as medidas urgentes. A douta Procuradoria de Justiça declarou ausente o interesse ministerial em se manifestar. O juízo suscitado juntou ofício (ID no 71877659) e, em suas razões, informou a este Relator que houve pedido de desistência formulado pela requerente no processo que originou o presente conflito. Dessa forma, ante a perda superveniente do objeto, julgo prejudicado o presente conflito. Oficie-se aos doutos juízos em conflito, dando-lhes conhecimento da presente decisão. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, em 20 de agosto de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator